Tribunal: TJSP
Processo: 1008684-77.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
ção de novas formas de custeio e de cálculo do prêmio, mediante o pagamento integral das contribuições (empregado e patronal), nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/98, sem condenação ao pagamento de indenização por dano moral - Alegação da ré de que a cobrança da mensalidade está em consonância às cláusulas contratuais – Inteligência do art. 30 e art. 31 da Lei no 9656/98 – Irresignação da autor manifestada em sede de recurso adesivo quanto a não fixação de verba indenizatória a título de dano moral – Inocorrência – Os efeitos da conduta praticada pela ré não desbordaram do mero aborrecimento e não afetaram a esfera jurídica extrapatrimonial do autor - Sentença mantida – Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1008684-77.2020.8.26.0071; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2021; Data de Registro: 06/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/02/2021

Data de publicação:

06/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. pedido de dano moral – Sentença de parcial procedência para condenar a ré a manter o autor na condição de beneficiário e dependentes do plano de saúde, por prazo indeterminado, nas mesmas condições de cobertura assistencial que prevaleciam quando da vigência do contrato de trabalho, vedada a implementação de novas formas de custeio e de cálculo do prêmio,

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. pedido de dano moral – Sentença de parcial procedência para condenar a ré a manter o autor na condição de beneficiário e dependentes do plano de saúde, por prazo indeterminado, nas mesmas condições de cobertura assistencial que prevaleciam quando da vigência do contrato de trabalho, vedada a implementação de novas formas de custeio e de cálculo do prêmio, mediante o pagamento integral das contribuições (empregado e patronal), nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/98, sem condenação ao pagamento de indenização por dano moral - Alegação da ré de que a cobrança da mensalidade está em consonância às cláusulas contratuais – Inteligência do art. 30 e art. 31 da Lei no 9656/98 – Irresignação da autor manifestada em sede de recurso adesivo quanto a não fixação de verba indenizatória a título de dano moral – Inocorrência – Os efeitos da conduta praticada pela ré não desbordaram do mero aborrecimento e não afetaram a esfera jurídica extrapatrimonial do autor - Sentença mantida – Recursos improvidos.